Tribunal: TJSP
Processo: 1500292-03.2024.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos por Emerson da Ponte Viveres, Edson Lopes Ferreira dos Santos e Marcelo Gomes de Moura da sentença que condenou os réus por tráfico de drogas, absolvendo-os de outra imputação. O Ministério Público busca a condenação de todos os réus

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação interpostos por Emerson da Ponte Viveres, Edson Lopes Ferreira dos Santos e Marcelo Gomes de Moura da sentença que condenou os réus por tráfico de drogas, absolvendo-os de outra imputação. O Ministério Público busca a condenação de todos os réus e a majoração da pena, enquanto Edson e Emerson pleiteiam a absolvição ou desclassificação do delito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a tempestividade do recurso ministerial; (ii) a prova da prática do tráfico de drogas pelos réus; e (iii) a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal.
III. Razões de decidir
3. Reconhece-se a intempestividade do recurso ministerial, que não foi interposto no prazo legal.
4. Quanto aos recursos defensivos, a prova não demonstrou, com a certeza necessária, que os réus praticaram o tráfico de drogas, sendo plausível a tese de que a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal.
5. A decisão de absolvição do réu Marcelo deve ser refletida nos outros réus, considerando a mesma linha de prova oral.
6. A desclassificação do delito de tráfico para uso pessoal é adequada, impondo-se a pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 05 meses, em virtude do caráter pedagógico da medida.
7. O pedido de Gratuidade da Justiça formulado por Edson é indeferido, considerando sua condição financeira demonstrada.
IV. Dispositivo e tese
8. Não se conhece do recurso ministerial.
9. Dá-se parcial provimento aos recursos defensivos para desclassificar a infração para o artigo 28 da Lei no 11.343/06, com imposição de pena de prestação de serviços à comunidade por 05 meses e restituição dos bens apreendidos.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: Lei no 11.343/06, arts. 28 e 33. Referências a precedentes que sustentam a necessidade de prova segura para a caracterização do tráfico de drogas e a aplicação do princípio in dubio pro reo.